Tribunal: TJBA
Processo: 0171479-39.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0171479-39.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TUDOLAB DISTRIBUIDORA COM DE MAT PARA LABORATORIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ISIS BARRETO FEDULO FRANCO

APELADO: BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO, MARCELLO PRADO BADARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELO FABRICANTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO DA LIDE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS PARA RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO CODIGO CIVIL VIGENTE. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA RECOMPRA PELA FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE DESCONTOS DE R$ 1.200,00 CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. DUPLICATA EMITIDA E PROTESTADA SEM PROVA DE CAUSA SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

I -
Observa-se que, nada obstante alegue cerceamento de defesa, a Apelante não aponta quais os fatos que desejava provar e quais as provas de que se valeria para tanto.

II - Nota-se, ainda, que o julgador
a quo
apreciou livremente as provas, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Rejeita-se, portanto, alegação cerceamento de defesa.

III -
A avença foi firmada por tempo indeterminado, de acordo com a cláusula décima primeira e parágrafos que dispunham o seguinte: no
caput
estabeleceu-se um período de carência de 12 meses, e multa para quem neste período rescindisse o contrato. Já no parágrafo segundo, as partes convencionaram que, superado o prazo de 12 meses, qualquer das partes poderia rescindir unilateralmente o contrato, desde que informasse `outra com 30 dias de antecedência e por escrito a sua intenção (documento IDs. 30678047 e 30678048).

IV - No que concerne ao prazo de 90 dias constante do art. 720 do Código Civil atual, não pode ser aplicado ao caso concreto, tendo em vista que o contrato em tela foi firmado sob os auspícios do Código Civil de 1916, o qual não continha norma prevendo prazo para aviso prévio de rescisão em contrato de distribuição. Deste modo, na ausência de norma regulamentadora, vige o contrato firmado entre as partes.

V -
No que concerne à alegação de violação à cláusula contratual que prevê a recompra pela Fabricante de produtos e equipamentos, não vislumbramos a violação do dever de recompra pela Apelada, porque, conforme pontuou o Juiz de 1ª Instância, houve a tentativa de negociação destes equipamentos, não tendo as partes chegado a um preço em comum acordo (IDs. 30678093 e 30678095). Portanto, a recompra nestas circunstâncias não era obrigatória.

VI -
No que concerne à alegação de que fez investimentos vultosos e que a rescisão lhe causou prejuízos, também não tem razão de ser, tendo em vista que os investimentos foram realizados a bem do seu negócio. Fazia parte do objeto da sua empresa a compra de equipamentos para alugar a clínicas e hospitais com objetivo de vender os produtos nela utilizados. Deste modo, os investimentos feitos foram para a consecução do seu empreendimento.

VII - No que concerne à cobrança dos descontos no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), previstos na cláusula quarta, alínea “g”, do contrato, além de inexistir prova nos autos quanto ao desconto de R$ 1.200,00 previsto contratualmente, cujo ônus recaia sobre a Apelada, esta também não impugnou a afirmação de descumprimento desta obrigação contratual. Portanto, necessário o ressarcimento da Apelante quanto aos descontos não procedidos pela Apelada durante a relação contratual.

VIII - Alegou a Apelante que as duplicadas protestadas não têm causa subjacente.

IX - O conjunto probatório dos autos indica que, de fato, as duplicatas em questão foram emitidas de forma irregular, mostrando-se impositivo o reconhecimento da nulidade da obrigação imputada à parte Autora/Apelante e obrigação de dar baixa nos protestos indevidamente efetivados pela Recorrida.

X -
In casu
, tem-se caracterizado o dano moral
in re ipsa
, o qual independe de comprovação, visto que o protesto de título inexigível em nome da parte Apelante, por si só, basta para configuração do dano, eis que lhe impôs a pecha de mau pagadora, reduzindo automaticamente sua capacidade de adquirir crédito junto ao mercado.

XI – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

XII – Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

XII – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0171479-39.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TUDOLAB DISTRIBUIDORA COM DE MAT PARA LABORATORIO LTDA - ME
e como apelada
BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA